Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-94.2017.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-94.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON DA SILVA VIANA - CPF: 053.655.251-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28, LEI N. 11.343/06 - POSSIBILIDADE - -
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUBSISTENTE QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA PARA O COMÉRCIO - MERAS SUPOSIÇÕES E CONJECTURAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE TRAFICÂNCIA -
IN DUBIO PRO REO
– ART. 386, VII, CPP - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –
APELO PROVIDO, EM
DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A dúvida, no processo penal, sempre se resolve em favor do acusado.

Havendo prova segura de que os apelantes estavam portando uma porção de maconha (6,2g) no momento da abordagem policial (rodovia sentido a um assentamento rural), mas, apresentando-se, frágil e vacilante a prova da prática da mercancia ilícita, pesando contra os recorrentes meras ilações e conjecturas, deve
operar-se a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id.
153389311 em que se condenou
ALISSON DA SILVA VIANA
à pena de
5 anos de reclusão, regime fechado, com pagamento de 500 dias-multa, e
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática, ambos,
do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06 (Crime de tráfico de drogas).

Nas razões recursais sob Id. 153389324, a defesa pugna a
desclassificação
do crime previsto no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o de posse ilegal de drogas para consumo pessoal, dizendo, em suma, que
o conjunto probatório amealhado não comprova o comércio da porção de maconha encontrada com os apelantes (6,2g).

E
m contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 153389326);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado (Id. 158994782):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL, ÍNSITO NO ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na tarde de 05.09.2017, os apelantes
Adão Rodrigues
e
Alisson Viana
, foram flagrados por policiais, trazendo consigo para fins de traficância, 1 porção de maconha, com massa bruta de 6,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo que consta da denúncia, naquele dia, uma equipe policial comandada pelo PM
Fernando Oliveira,
fazia patrulhamento nas proximidades dos limites entre os municípios de Cláudia e Sinop/MT, e então, avistou uma motocicleta com apelantes em “fundada suspeita”.

De início, a guarnição fez o acompanhamento, acionou o sinal sonoro intermitente e o giroflex da viatura com o objetivo fazer a abordagem, no entanto, os apelantes, empreenderam fuga.

Houve perseguição e, de acordo com os policiais, foi possível perceber que “o rapaz que estava na garupa” passou a dispensar objetos em meio a pista, entre eles, uma arma de fogo que foi localizada e apreendida.

Cerca de 1.000 metros à frente, os apelantes perderam o controle da moto e, então, os policiais lograram abordá-los e com eles, encontraram uma porção de maconha (6,2g).

Por tais razões,
Adão
e
Alisson
foram denunciados e, ao final, condenados pelos crimes de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Neste apelo, a Defesa se insurge apenas em relação ao crime de tráfico de drogas e diz, em resumo, que não existem elementos concretos capazes de assegurar que aquela maconha tivesse alguma destinação mercantil.

E com respeitosas
vênias,
realmente, as circunstâncias dos fatos apurados não me fazem ter a certeza do crime de tráfico de entorpecentes.

Ouvidos em juízo,
Adão
e
Alisson
disseram que, naquela tarde, estavam a caminho do Assentamento
Zumbi dos Palmares
para realizar um serviço (espécie de capinagem) e que, então, na rodovia que liga Sinop à Cláudia, foram abordados pela polícia, que encontrou com eles a maconha e a arma de fogo (que havia sido dispensada).

Apesar de algumas contradições (sobre quem estaria pilotando a motocicleta e sobre a propriedade da arma de fogo), os dois apelantes negaram ser dispensado outros objetos e confirmaram que portavam aquela porção de maconha, para o uso exclusivo, enquanto estivessem ali no assentamento.

Ultimada a instrução criminal,
a
sentença se respaldou no fato de os apelantes não terem atendido à ordem de parada, nos depoimentos dos policiais dizendo que, durante a perseguição, foram dispensaram porções de drogas e, por fim, no fato de ter sido apreendida, com eles, a quantidade de 6,2g de maconha.

No entanto, apesar de tais fatos (analisados em conjunto), parecerem convincentes, após uma leitura mais atenta de tudo do que foi colhido na fase judicial, não tive a certeza indubitável da traficância.

É que direto aos pontos que sustentam a sentença, vejo que
os tais objetos dispensados durante a perseguição, não foram encontrados pelos policiais e, sobre isso, os próprios agentes de segurança, indagados em juízo, narraram que apesar das buscas,
nada foi localizado
; aliás, indagado, o PM
Borges
sequer deu a certeza sobre o que seria o material dizendo apenas: “provavelmente era droga”.

Nesse ponto, probabilidade e presunções não autorizam um decreto condenatório.

Prosseguindo, a atitude dos apelantes em não atender a ordem de parada,
c.v
, não sinaliza para a ocorrência do tráfico de drogas, mas, no máximo, caracteriza o crime capitulado no art. 330, CP (pelo qual também foram denunciados nas restou reconhecida a prescrição, na sentença) e apenas sustentam a suspeita de que os apelantes, realmente, estavam na posse de algum objeto ilícito e, por isso, queriam evitar a prisão em flagrante.

Enfim, as circunstâncias acima narradas, ao meu ver,
deram suporte para os “indícios” de autoria que ampararam a denúncia, mas,
c.v,
durante a instrução criminal não foi produzido nenhum único elemento de prova capaz de comprovar que os apelantes estivessem traficando drogas ou que a maconha encontrada teria fins mercantil.

Se não bastasse, de acordo com os policiais condutores da prisão
, a
abordagem dos apelantes ocorreu por acaso
(diferente, pois, dos casos em que há denúncia ou investigações pretéritas,
depoimentos de usuários ou mesmo de testemunhas que pudessem confirmar a comercialização de drogas, naquele momento
) e, aliado a isso, a apreensão de uma única
quantidade de maconha (1 porção de maconha pesando 6,29g)
, me fazem ter sérias dúvidas quanto ao destino (ou não) comercial do entorpecente.

Desta feita, ainda que se reconheça, como reconheço, credibilidade às declarações de policiais, é certo que, neste caso especificamente, seus depoimentos (perseguição e dispensa de objetos que PROVAVELMENTE seriam entorpecentes), não podem ser considerados como prova absoluta para a condenação por tráfico de drogas, até porque,
das declarações dos policiais,
não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do destino mercantil do entorpecente aprendido, e qualquer conclusão em contrário, seria mera presunção.

No mais, mesmo que os apelantes possuam condenação definitiva por outros crimes (
Adão
, inclusive, por crime idêntico), tal fato não significa, necessariamente, que aquela porção de droga encontrada com ambos, em uma rodovia a caminho de um assentamento rural, estava destinada a venda até porque, ambos, confirmaram ser usuários de maconha e, se reconhecêssemos o contrário, estaríamos admitindo o odiado e intolerado
Direito Penal do autor.

Não estou a afirmar, aqui, que “incontestavelmente” os apelantes não estavam portando drogas para a venda;
o que estou a dizer é que, h
avendo dúvida e estando frágeis as provas providas durante a instrução criminal quanto à tipicidade do crime imputado – se tráfico ou posse de drogas para consumo –, a questão há de ser resolvida em benefício dos acusados, por conta do
favor rei
, do qual o brocardo jurídico
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

A condenação pelo delito de tráfico, tal como qualquer outra, exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele;
in casu
, pois,
ao meu ver,
há apenas presunção
,
meras possibilidades não comprovadas, e nada mais.

Dessa maneira, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório pelo delito de Tráfico de drogas, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu em sentido semelhante:

“Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso compartilhado, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 33, §3º, da Lei de Drogas. (N.U 0000677-57.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim, a probabilidade da prática do delito de
tráfico de drogas
até existe, mas a certeza não, sendo que somente ela pode dar suporte a uma
condenação; a
dúvida, pois, sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo
.

Assim diante da dúvida quanto ao destino daquela pequena porção de droga apreendida,
hei por bem desclassificar o delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
em dissonância
com o

parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo de
ALISSON DA SILVA VIANA

e
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
, e com fulcro no art. 386, VII, CPP,
desclassifico
o crime de
tráfico
de drogas para o previsto no
artigo
28
da Lei
11.343
/2006
,
devendo os autos ser encaminhados ao
Juizado Especial Criminal,
para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023